Tribunal: TJDFT
Processo: 0714304-20.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-25
Data de publicação: 2025-07-09

Ementa:
DIREITO DE FAMÍLIA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE ALIMENTOS. ALIMENTOS PROVISÓRIOS. MAJORAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE INCURSÃO PROBATÓRIA. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PRESUMIDA. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. INOCORRÊNCIA. RECURSO IMPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão a qual fixou alimentos provisórios em 15% dos rendimentos brutos do genitor, incidentes sobre 13o salário e 1/3 de férias, acrescido de salário família e auxílio creche, excetuados da base de cálculo os descontos compulsórios.
2. Pretensão recursal. Requerimento de majoração dos alimentos provisórios para 30% sobre o valor bruto do subsídio percebido pelo genitor, com efeitos retroativos à data da citação, além da concessão dos benefícios da justiça gratuita.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em analisar: (i) o pedido de concessão da gratuidade de justiça; (ii) a necessidade de majoração dos alimentos provisórios; e (iii) a caracterização de litigância de má-fé alegada pelo agravado.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Gratuidade de justiça. A incapacidade econômica do menor é presumida e personalíssima, não se confundindo com a situação econômica de seus representantes legais, conforme entendimento jurisprudencial consolidado.
5. Alimentos provisórios. A fixação de alimentos provisórios em 15% dos rendimentos brutos do genitor atende ao trinômio necessidade x possibilidade x proporcionalidade estabelecido nos artigos 1.694, §1o e 1.703 do Código Civil.
6. A modificação do valor dos alimentos provisórios demanda comprovação de fato relevante e superveniente o qual altere significativamente as condições financeiras das partes, circunstância ausente nos autos.
7. Eventual majoração do percentual fixado a título de alimentos exige ampla dilação probatória, procedimento incompatível com o julgamento do agravo de instrumento.
8. Litigância de má-fé. Não caracterizada qualquer das condutas descritas no art. 80 do CPC, uma vez ausente prova inconteste de ato doloso ou prejudicial à parte contrária.
9. Jurisprudência desta Corte: “(...) 1. Nos termos do art. 1.694 do CC, os alimentos devem ser fixados na proporção das necessidades do alimentando e dos recursos financeiros do alimentante. 2. Por ser preciso averiguar a real necessidade do alimentando, bem como a capacidade contributiva do alimentante, não é possível, em juízo de cognição primária, reduzir ou aumentar os alimentos provisórios fixados em quantia razoável. 3. Agravo de Instrumento não provido. Unânime.” (0750537-50.2024.8.07.0000, Relatora: Fátima Rafael, 3a Turma Cível, DJe: 13/05/2025).
IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Recurso conhecido e improvido.
Tese de julgamento: "1. A incapacidade econômica do menor é presumida e personalíssima, motivo pelo qual deve ser deferida a gratuidade de justiça. 2. A modificação do valor dos alimentos provisórios exige comprovação de alteração na situação financeira das partes e demanda ampla dilação probatória, incompatível com o julgamento do agravo de instrumento. 3. Não caracteriza litigância de má-fé o exercício regular do direito constitucional de ação, ausente prova inconteste de ato doloso ou prejudicial à parte contrária."
____________
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, LXXIV; CPC, arts. 80, 98, 99, §3o; CC, arts. 1.694, §1o, 1.703.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, AI 07215371020218070000, Rel. Soníria Rocha Campos D'assunção, 4a Turma Cível, DJE: 9/11/2021; TJDFT, AI 07191250920218070000, Rel. Maria Ivatônia, 5a Turma Cível, PJe: 29/7/2021; TJDFT, AI 07040358720238070000, Rel. Robson Teixeira de Freitas, 8a Turma Cível, DJE: 7/7/2023.